Tribunal: TJBA
Processo: 8066831-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066831-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SÉRGIO SCHULZE

AGRAVADO: JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA PEREIRA

Advogada(s)
:
DÉBORA BARBOSA COSTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto em face de decisão que, em
A
ção de
R
epactuação de
D
ívidas, fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela provisória de urgência, para suspender, integralmente, os descontos de empréstimos consignados nos proventos de aposentadoria por invalidez de pessoa idosa, em situação de superendividamento. O pedido inicial
tem por objeto a
repactuação de débitos contraídos com seis instituições financeiras, sob a alegação de que o total das dívidas ultrapassava 100% da renda mensal do Requerente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a concessão de tutela de urgência, antes da fase conciliatória do processo de repactuação de dívidas; estabelecer se a suspensão total dos descontos compromete a proporcionalidade e os limites do mínimo existencial;
e
verificar a adequação da imposição de multa por descumprimento da decisão e da abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A antecipação de tutela é cabível
,
no processo de superendividamento, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, ainda que não tenha sido realizada a audiência de conciliação, conforme prevê o art. 139, V, do CPC.

4. A suspensão total dos descontos, relativos a empréstimos consignados, pode comprometer a proporcionalidade da medida e exceder a proteção ao mínimo existencial, razão pela qual deve ser substituída pela limitação dos descontos a 35% da renda líquida do Devedor, consoante pedido subsidiário formulado na inicial.

5. A restrição dos descontos revela-se mais adequada para assegurar o equilíbrio entre o direito ao mínimo existencial e a continuidade do cumprimento das obrigações assumidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do art. 104-A, § 4º, IV, do CDC.

6. É legítima a imposição de multa diária (
astreintes
) como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, desde que fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto, pois estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. A determinação de abstenção de inclusão do nome do Devedor, em cadastros de proteção ao crédito, é medida adequada para prevenir danos irreparáveis, notadamente quando a limitação poderia dificultar o acesso a serviços bancários essenciais e agravar o superendividamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII; 104-A, § 4º, IV; CPC/2015, arts. 139, V; 300; 497.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5297841-60.2024.8.09.0000, Rel. Des.ª Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8066831-39.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
, sendo Agravad
o

JOS
É

C
Â
NDIDO

DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL

AO RECURSO.